Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700283-87.2022.8.07.0018 RECORRENTE: TATIX COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, TATIX COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se os recorrentes TATIX COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTROS para que se manifestem a respeito da petição de ID 65959450, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024